Tribunal: STF
Processo: ARE 1396792
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 22) interposto pelo Município de Belém/PA contra a decisão que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Evento n. 20), inadmitiu o recurso extraordinário, ao amparo das Súmula 279 e 280 da Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente ressalta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais e contrariedade ao Tema 223 da repercussão geral. 



    No recurso extraordinário (Evento n. 16), interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, sustenta-se que o acórdão impugnado violou ao artigo 61, § 1º, II, c, da Constituição da República. 



    Alega, em síntese, que “a Corte ignorou que o já referido Art. 18, XXVIII da LOMB padece de evidente vício de constitucionalidade formal, conquanto somente lei de iniciativa do Chefe do Executivo, no caso o Prefeito Municipal, pode dispor a respeito de aposentadoria, o que inocorre no caso de lei orgânica, em razão de expressa determinação contida no art. 61, §1º, II, “C”, da Constituição Federal.”



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento n. 10) restou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA APÓS O 91º DIA SUBSEQUENTE AO SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA SENTENÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NA LEI ORGÃNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE INICIATIVA ALEGADO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE TAMBÉM SE APLICA AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Por seu turno, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem, quando do exame da apelação, consignaram os seguintes fundamentos:



    Como relatado, a controvérsia cinge-se em saber se a servidora Apelada tem direito líquido e certo de ser afastada de seu cargo após decorridos mais de 90 (noventa) dias subsequentes ao protocolo do seu pedido de aposentadoria caso não seja cientificada do indeferimento.



    A Lei Orgânica do Município de Belém é clara em sua previsão, conforme se extrai: 



    Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: (REDAÇÃO ORIGINAL) XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei; 



    Ocorre que, conforme alega o Município Apelante, a Constituição Federal e a Constituição Estadual delegaram ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para propor leis que tratem sobre direitos do servidor público, inclusive sobre aposentadoria, a saber:



    Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.



    § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: (...) c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)



    A Constituição Estadual também prevê no mesmo sentido:



    Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que: II - disponham sobre: b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;



    Por outro lado, não se ignora o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inviabilidade de a Lei Orgânica Municipal definir direitos de servidores:



    (…)



    Todavia, o Município Apelante deixou de juntar aos Autos documentos atinentes ao processo legislativo que deu origem à Lei Orgânica do Município de Belém, pelo que não há como analisar o alegado vício de iniciativa do dispositivo questionado.”



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal estadual passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de legislação local (Lei Orgânica do Município de Belém), incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, para além de restar caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Nesse mesmo sentido, em caso exatamente fronteiriço, cito o ARE 1353652/PA; Ministro EDSON FACHIN.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator